Tribunal: TCU
Processo: 006.292/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil em que se discute absorção de parcela remuneratória inicialmente concedida judicialmente a ser absorvida pelos aumentos concedidos por plano de carreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de pensão civil instituída por Esdras Cabral de Lima, ex-servidor vinculado ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco, em favor de Neide Pinheiro de Lima. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992 e 6o, § 2o, da Resolução TCU 206/2007, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão civil instituída por Esdras Cabral de Lima a Neide Pinheiro de Lima e conceder-lhe o registro; 9.2. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Pernambuco que: 9.2.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, a supressão do pagamento da rubrica judicial relativa ao resíduo de PCCS, no valor de R$ 806,38, dos proventos da beneficiária - uma vez que tal rubrica foi totalmente absorvida na forma das Leis 11.355/2006 e 11.784/2008 -, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da adoção das medidas ora determinadas. 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessada da parcela a ser suprimida, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.